Tribunal: CARF
Processo: 10640.903153/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.903153/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.979 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-007.970, de 25 de junho de 2020, prolatado
no julgamento do processo 10640.902989/2009-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu as
alegações contidas na manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.903153/2009-75
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.903153/2009-75

O processo foi pautado e a turma decidiu anular a decisão de piso, para que novo
julgamento fosse efetuado, porém, desta feita, após análise das provas carreadas aos autos
juntamente com a manifestação de inconformidade.
A DRJ novamente apreciou os autos e, mais uma vez, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Novo recurso voluntário foi apresentado, por meio do qual, além do exposto nas
peça de defesa anteriores, pleiteia que a decisão de primeira instância seja declarada nula, por
não ter cumprido o decidido pelo CARF, bem como por não ter apreciado provas, o que
consistiria em cerceamento do direito de defesa.
Adicionalmente, juntou planilha com as apurações do PIS e as correspondentes
guias de recolhimento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa na ordem e sob os títulos nos quais se
apresentam no recurso.
“III. PRELIMINARMENTE — A NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO”
Alega que a decisão de piso é nula, pois o colegiado não teria cumprido o
disposto no Acórdão CARF n° 380303.083, de 26/06/12, especialmente
no que tange à análise das provas carreadas aos autos juntamente com a
manifestação de inconformidade, quais sejam, DACON e DCTF
retificadores e DARF pagos.
Adicionalmente, seria nula, pois a não apreciação das provas acarreta no
cerceamento dos direitos à ampla defesa e ao contraditório.
Do voto condutor da decisão do CARF, reproduzo o último parágrafo:
“(. . .)
Pelo exposto, voto por reformar a decisão de primeira instância, para que
uma nova seja proferida, afastando o óbice erigido relativamente à
necessidade de prévia apresentação da DCTF retificadora, com
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.903153/2009-75

apreciação da matéria de fundo controvertida na Manifestação se
Inconformidade e suas respectivas provas.”
Com a devida vênia, divirjo da recorrente e do Acórdão CARF no
380303.083.
Tanto no primeiro quanto no segundo Acórdãos DRJ, verifica-se que o
colegiado indeferiu os pedidos não somente em razão de as DCTF e
DACON retificadores terem sido transmitidos após a despacho decisório,
como também porque julgaram a documentação acostada insuficiente,
como segue:
1o decisão: Acórdão n° 09-38.244 , de 14/12/11
“(. . .)
A empresa transmitiu a Dcomp no 07836.21363.210906.1.7.043436,
declarando como crédito pagamento que teria sido efetuado a maior em
15/02/2005, relativo ao código 6912 do período de apuração 01/2005.
Porém, na DCTF original referente ao período de apuração em questão,
que deu suporte fático à Dcomp em questão, não existe o crédito
pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual ao valor pago, e
por isso, o pagamento efetuado foi corretamente alocado a esse débito,
não existindo de fato saldo disponível a ser usado em compensação na
data da transmissão da Dcomp ora analisada. Também na Dacon original
o valor é o mesmo, sendo que ela e também a DCTF só foram retificadas
em data posterior à transmissão da Dcomp original.
Além disso, a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do
crédito declarado na Dcomp, para que se possa certificar a sua
correção. Nela também não consta elementos que comprovem que esse
novo valor fora apurado e declarado à RFB em data anterior à
transmissão da Dcomp sob julgamento, contrariando assim, o inciso III
do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, com a redação dada pela Lei no
8.748/93, que estabelece que “a impugnação mencionará os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir”.”
(. . .)” (g.n.)
2o decisão: Acórdão DRJ n° 0942234, de 16/01/13
“(. . .)
A decisão contida no Acórdão reformado julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, “sem qualquer exame do direito e das
provas juntadas aos autos”, unicamente porque, diferentemente do que
afirma o nobre conselheiro, não existem nos autos (ou pelo menos não
existiam na época da análise da manifestação de inconformidade) provas
apresentadas pela empresa, o que é fácil constatar.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.903153/2009-75

Como se vê nas fls. 05 e seguintes, a manifestante juntou tão somente
cópias dos seguintes documentos: despacho decisório, documentos do
signatário da manifestação de inconformidade, 53a alteração contratual,
darfs, DCTF retificadora, DCTF original, Dacon retificador e de outras
Dcomps, que, obviamente, não mostram qual motivo levou a empresa a
concluir que a apuração inicial da contribuição a pagar estava errada e
também não provam que os valores lançados na DCTF e no Dacon
retificadores seriam os corretos.
(. . .)
Se porventura não retificou a DCTF antes da transmissão da Dcomp, o
crédito não será reconhecido e na sua manifestação de inconformidade
ela deve apresentar documentação hábil e idônea que comprove a
diferença apurada. Cumpre lembrar que a empresa é que está requerendo
o crédito, portanto cabe a ela apresentar as provas de sua existência,
diferentemente do que ocorre no lançamento de oficio no qual, aí sim, o
ônus da prova cabe ao fisco.
Tudo isso consta do Acórdão reformado, quando esse relator informa que
“Além disso, a manifestação de inconformidade não traz demonstração,
comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado
na Dcomp, para que se possa certificar da sua correção. Nela também
não consta elementos que comprovem que esse novo valor fora apurado e
declarado à RFB em data anterior à transmissão da Dcomp sob
julgamento, contrariando assim, o inciso III do artigo 16 do Decreto no
70.235/72, com a redação dada pela Lei no 8.748/93, que estabelece que
“a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir””. (grifei).
(. . .)”
Com base nos trechos das decisões da DRJ acima transcritos, verifica-se
que os documentos trazidos aos autos não foram ignorados, porém
julgados insuficientes.
Portanto, não houve descumprimento de decisão do CARF e tampouco
cerceamento do direito de defesa, pelo que nego provimento à preliminar
de nulidade.
“IV.
MÉRITO
—
A
PROCEDÊNCIA
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
IV.
I.
DA
INEXISTÊNCIA
DE
PRAZO
LEGAL
PARA
APRESENTAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA
IV.2.
DAS
PROVAS
CARREADAS
AOS
AUTOS
PARA
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO INFORMADO NO
PER/DCOMP NÃO HOMOLOGADO E O PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL”
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.903153/2009-75

Argumenta que, ao tempo em que ocorreram os fatos geradores, não
havia legislação que tornasse nula a DCTF retificadora entregue após a
ciência do despacho decisório, como também que condicionasse a
apresentação do PER/DCOMP à prévia retificação da DCTF.
Sobre as provas carreadas aos autos e sua suficiência para comprovar a
legitimidade do direito creditório:
“(. . .)
Conforme salientado à exaustão e percebido por esse c. CARF, a
Manifestação de Inconformidade oposta pela Recorrente foi instruída
com: i) despacho decisório n° 831229974; ii) contrato social e documento
do representante legal; iii) DARF's que atestam os Pagamentos
realizados; iv) DCTF Retificadora de recibo n° 36.21.81.23.97-43,
entregue em 28/0312007; v) DCTF Retificadora de recibo n°
26.54.07.45.19-08, entregue em 25/05/2009; vi) DACON Retificadora
n° 13.09.53.58.45.84, transmitida em abril/2007; vii) PERDCOMP's n°s
21178.68198.040305.1.3.04-0537, 34877.66034.040305.1.3.04-8104 e
22398.08432.040305.1.3.04-7288, que serviram para quitar débitos da
competência janeiro/2005; e viii) PER/DCOMP Retificador n°
07836.21363.210906.1.7.04-3436, objeto da não homologação.
Como visto à saciedade na seção concernente "à lide e ao recolhimento a maior
do PIS", a existência do crédito compensado no PER/DCOMP Retificador
n° 07836.21363.210906.1.7.04-3436 é HIALINA E ESTÁ DEVIDAMENTE
COMPROVADA!
Em relação aos equívocos cometidos na apuração e pagamento do PIS e
preenchimento de DCTF e DACON e ao valor do crédito de PIS
utilizado para compensação:
“(. . .)
A Recorrente submete-se ao recolhimento do PIS e da COFINS nos
moldes das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, ou seja, sob o regime não-
cumulativo.
Noutro giro, no que tange às sociedades em conta participação, quando
optantes da sistemática de tributação do lucro presumido, o recolhimento
de ditas exações se dá sob a sistemática cumulativa, como determina a
Lei 9.718/98.
Na verdade, a contribuinte equivocou-se ao tributar as receitas auferidas
na competência de janeiro/2005. Naquele momento, considerou que todas
as receitas do período haviam sido por ela auferidas, submetendo-as à
sistemática não-cumulativa (DARF's - Código de Recolhimento n° 6912),
transmitindo a DCTF correspondente c, posteriormente, a DACON.
Todavia, parcela expressiva estava submetida ao regime cumulativo.
Posteriormente, analisando sua escrita fiscal, constatadas essas
imprecisões, procedeu-se às devidas retificações. Ao refazer a apuração,
percebeu que do total de R$ 46.743,43 recolhidos — R$40.188,74 sob a
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.903153/2009-75

forma de pagamento e R$6.554,69 sob a forma de compensação2 -,
apenas R$15.630,30 remanesciam como débitos a título de PIS não-
cumulativo.
Paralelamente, a par da redução do PIS não cumulativo, a receita total
encampada pela SCP gerou um débito de "PIS Cumulativo" à ordem
de R$25.716,55, que foi quitado por intermédio de DARF no valor de
R$31.510,48, em virtude dos acréscimos de multa e juros moratórios
— ver comprovante de pagamento e planilha de apuração ora
acostados.
Sopesado, portanto, o PIS cumulativo foi devidamente recolhido às arcas
federais, e que houve a redução dos débitos de PIS apurados sob o
sistema não-cumulativo, após as alterações e providências adotadas, é
NOTÓRIO que em janeiro/2005 houve um recolhimento a maior de "PIS
Não Cumulativo" estimado em R$31.113,14.
Aproveitando-se de parte dos créditos gerados por esse recolhimento a
maior da exação, a Recorrente transmitiu em 06/05/2005 o PER/DCOMP
n° 30173.60145.060505.1.3.04-7844, fins de compensá-los com débitos
de PIS não-cumulativo atinentes à competência março/2005 que
permaneciam em aberto. Pouco tempo depois, para ajustar imprecisões
técnicas evidenciadas, foi apresentado o PER/DCOMP Retificador n°
07836.21363.210906.1.7.04-3436 (datado de 21/09/2006).
Nessa ordem de ideias, EM MOMENTO ANTERIOR À EMISSÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO N° 831229974, qual seja, abril/2007, a
Recorrente transmitiu a DACON Retificadora n° 13.09.53.58.45.84,
QUE
RETRATA
FIELMENTE
AS
OPERAÇÕES
ACIMA
DESTACADAS.
Conforme se depreende às fls. 64/80, o referenciado documento acerta as
informações
anteriormente
lançadas
de
modo
equivocado
e,
principalmente, destaca com precisão ABSOLUTAMENTE TODAS as
movimentações ocorridas, DANDO GUARIDA E SUBSTRATO AOS
LANÇAMENTOS
RELATIVOS
AO
PAGAMENTO
DO
PIS
CUMULTATIVO e AOS DÉBITOS REALOCADOS À RUBRICA "PIS
NÃO-CUMULATIVO".
CONSEQUENTEMENTE,
AVALIZA
INTEGRALMENTE
O
PER/DCOMP
RETIFICADOR
DE
COMPENSAÇÃO N° 07836.21363.210906.1.7.04-3436.
(. . .)
Data venta, se a DACON que reflete todas as nuances da apuração do
PIS devido no mês de janeiro consta expressamente nos autos às fls.
64/80; se a DCTF Retificadora que reduziu os débitos do PIS Não-
Cumulativo do período (vinculando-lhes pagamentos e compensações) e
confessou os débitos de PIS Cumulativo (também vinculado a DARF
específico) foi acostada às fls. 41/63; se os DARF's e extratos de
compensação que serviram para extinguir os débitos do PIS de
janeiro/2005 estão dispostos às fls. 14/15; se o recolhimento a maior
consubstanciado no segundo DARF de fl. 15 ESTÁ DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.903153/2009-75

e se todos esses elementos foram acostados nos autos em sede de
Manifestação de Inconformidade, anteriormente, portanto, ao julgamento
de
primeira
instância,
COMO
PODERIA
O
D.
ACÓRDÃO
RECORRIDO CONCLUIR QUE O CRÉDITO UTILIZADO NA
DCOMP N° 07836.21363.210906.1.7.04-3436 NÃO EXISTIA, OU
NÃO ESTAVA COMPROVADO?”
(. . .)
De qualquer modo, a fim de espancar quaisquer celeumas que ainda
circundem a controvérsia, como dito linhas atrás, a Recorrente colima ao
presente Recurso Voluntário a cópia da planilha de apuração do PIS
Cumulativo devido em janeiro/2005, bem como o comprovante de
quitação do crédito tributário correlato. Tais extratos, aliados aos
documentos já dispostos aos autos, conformam um acervo probatório
totalmente imune a contestações fiscais.
Nesse contexto, é importante salientar que o principal escopo do processo
administrativo fiscal consiste na averiguação da legalidade e legitimidade
do crédito tributário constituído pela autoridade fiscal, restando orientado
pelo Princípio da Busca pela Verdade Real, cuja exata dimensão nos é
dada pelo Mestre Hugo de Brito Machado Segundo, in "Processo
Tributário", 3a Edição, Editora Atlas, às págs. 31 e 138, litteri:
(. . .)”
Passo à análise das alegações.
A recorrente, em síntese, alega que todas as informações necessárias à
conclusão de que detinha crédito de PIS encontram-se nos autos.
Que o direito ao crédito e a sua compensação não podem ser suprimidos
pelo fato de o despacho decisório ter sido emitido antes de concluir a
retificação de DCTF, DACON e PER/DCOMP. E invoca o Princípio da
Verdade Material.
Nesta fase processual, complementou o conjunto probatório com a
apuração do PIS cumulativo de janeiro de 2005 e os DARF
correspondentes.
Concordo plenamente com a recorrente que equívocos cometidos no
preenchimento de declarações não têm o condão de impedir a utilização
de crédito derivado de tributo pago a maior, direito assegurado pelo art.
165 do CTN.
Todavia, nos termos do art. 373 do CPC, cabe a quem alega deter o
direito o ônus de comprová-lo.
Indubitavelmente que demonstrativo de apuração de PIS, DARF e DCTF
e DACON (originais e retificadores) são elementos indispensáveis á
comprovação dos créditos. Não obstante, somente têm força probatória,
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.903153/2009-75

quando conciliados com os respectivos livros contábeis. E,
adicionalmente, no caso dos créditos descontados, notas e livros fiscais.
Dada a ausência dos livros contábeis e notas e livros fiscais, não tenho
alternativa que não a de concordar com a DRJ de que as provas juntadas
aos autos não são suficientes para comprovar a legitimidade dos créditos.
E saliento que não estamos diante de circunstância em que o julgamento
deva ser convertido em diligência, pois não se trata de obter
esclarecimentos do que já se encontra nos autos, o que é o propósito de
diligências. Seria necessário que novos documentos fossem trazidos para
o processo, o que não se constitui escopo de uma diligência.
Isto posto, nego provimento aos argumentos.
“V. DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E IN DUBIO PRO
CONTRIBUINTE”
Reproduzo o trecho final do tópico, que contém sumário das alegações:
“(. . .)
A rigor, restou suficientemente demonstrada a observância estrita da
legislação tributária nos procedimentos atinentes à compensação, a
justificar a sua imediata chancela. Quando menos, havendo dúvida acerca
da existência do crédito fiscal compensado - o que não se admite, por
todos os elementos constantes dos autos -, forçosa a aplicação do disposto
no art. 112 do CTN, impondo-se a homologação do PER/DCOMP
Retificador n° 07836.21363.210906.1.7.04-3436.
(. . .)”
A alegação não procede.
Quando se trata de direito creditório, o contribuinte deve trazer provas de
sua legitimidade (art. 373 do CPC).
Os comprovantes não foram apresentados pela recorrente, pelo que o
direito creditório não pode ser reconhecido.
Nego provimento.
Conclusão
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.979 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.903153/2009-75

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente Redator

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital